Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706179-20.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIÃO FLORENTINO DA SILVA COSTA DESPACHO Considerando o teor do despacho de ID 67253335, intime-se a parte recorrente para que se manifeste expressamente sobre a persistência de seu interesse recursal diante do julgamento do RE 1.366.243 – Tema 1.234. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010